Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002738-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ARGENTINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 169.167.866-04 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DEFERIMENTO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – DECISÃO SUBMETIDA E EXAMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE CUSTUS LEGIS – MESMA PRETENSÃO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a decisão objeto do recurso já fora apreciada em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público na condição de
custus legis
.

2.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão
pro judicato
,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
[AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020].

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos
da
Ação Anulatória n
.
0049910-20.2016.8.11.0077
,
proposta por
ARGENTINO FERREIRA DA SILVA
, deferiu medida liminar para determinar “
1) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo, ainda não apreciado, bem como, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até julgamento definitivo na seara administrativa;2) a suspensão da penalidade de Interdição (embargo) das atividades econômicas (pecuária) da propriedade do autor, até que seja apreciado o mérito da presente ação, ou até que seja julgada a Defesa Administrativa interposta junto à SEMA/MT.
”

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão ao argumento de inexistência de probabilidade do direito, dada a legalidade do auto de infração e do termo de embargo, bem ainda da proporcionalidade da multa, eis que estipulado dentro dos limites regulamentares.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferiu a tutela recursal (id. 119645471).

Contrarrazões ofertadas suscitando preliminares não conhecimento do recurso em virtude da coisa julgada em relação ao agravo de instrumento n. 1008648-76.2017.8.11.0000 e/ou redistribuição do feito por prevenção. No mérito, o desprovimento do recurso (id. 122764953).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 125771659, opina pelo provimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, última movimentação foi a oferta de contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental, deferiu medida liminar no sentido de suspender as penalidades aplicadas pela autoridade administrativa, inclusive do embargo das atividades econômicas desenvolvidas pelo autor, ora agravado, em sua propriedade.

No entanto, nesta recursal, em sede de contrarrazões, o agravado notícia a respeito de acordão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008648-76.2017.8.11.0000, sob a relatoria da i. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já transitado em julgado, no qual se discutiu o mesmo cenário fático-jurídico controvertido no presente recurso, isto é, pôs em exame a mesma decisão que ora se recorre.

Compulsado os autos daquele recurso, observa-se que o Ministério Público, enquanto
custus legis
, o manejou com o objetivo de ter como reformada a mesma decisão aqui em exame.

Veja-se ementa do julgado:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E EMBARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. AREA INSERIDA DENTRO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. DESMATAMENTO INDEVIDO. INDEFINIÇÃO QUANTO AOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL. CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇAO. MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇAO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, se mostra escorreita a decisão que suspendeu a determinação de desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada perante o Órgão ambiental, para desconstituir as medidas de embargo e multa, pode acarretar a perda do objeto da ação originária.

Recurso desprovido. [grifou-se]

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão
pro judicato
,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
[AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020]. É a dicção do
artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Denota-se, inquestionavelmente, que a matéria está preclusa. A Procuradoria-Geral do Estado, enquanto demandado da ação anulatória, interpôs o recurso em mesa visando o mesmo resultado intentado pelo
Parquet,
quando do Agravo de Instrumento n. 1008648-76.2017.8.11.0000, na condição de
custus
legis, isto é, a reversão da decisão que suspendeu as penalidades aplicadas em desfavor do autor-agravado.

No mesmo raciocínio:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE –
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
PRO

JUDICATO
– OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.
2. Operada a
preclusão
consumativa
pro

judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.
3. Recurso desprovido. (N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER BLOQUEIO DE APENAS 30% DO MONTANTE FACE À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DO SUBSÍDIO DO DEVEDOR SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – DEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA NO SUBSÍDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELOS EXECUTADOS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E MENOR ONEROSIDADE – AFIRMAÇÃO DE QUE, CONSIDERANDO O VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E O DO SALÁRIO, HAVERIA ETERNOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO FACE À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” DA MATÉRIA NELE DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Deve ser mantida decisão que, face à preclusão “pro judicato”, não conhece de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora de 30% do salário da codevedora diretamente em sua folha de pagamento se a tese recursal de que a medida representa violação aos princípios da dignidade humana e menor onerosidade já foi objeto de análise e rejeição pelo Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora “on line” de ativos financeiros, deu provimento apenas parcial ao recurso para determinar a manutenção da constrição de parte do salário da codevedora, justamente por não divisar qualquer traço de violação aos aludidos princípios. 2. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, ao desprovê-lo, cabe ao Órgão Julgador colegiado impor a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

(TJMT, N.U 1004315-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Já tendo sido apreciado os fundamentos da mesma decisão

liminar, com acórdão transitado em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a situação acobertada pela preclusão pro judicato, inclusive a fim de evitar tumultos processuais.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022